Tribunal: TJPA
Processo: 0057731-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057731-35.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LUIGUI CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA, LIVIA GRAZIELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, LEONNAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA, GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N.
0057731-35.2015.8.14.0301

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

APELADOS: GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA, LUIGUI CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA, LIVIA GRAZIELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, LEONNAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON CARLOS PINTO MELO - OAB/PA 23.664

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCLUSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA NA BASE DE CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e remessa necessária contra sentença que reconheceu o direito à inclusão do adicional de inatividade nos cálculos da pensão por morte devida aos autores, determinando o pagamento dos valores retroativos com os critérios de atualização fixados conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da SELIC após a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de inatividade possui natureza remuneratória e, por isso, integra a base de cálculo da pensão por morte do servidor público estadual.

(i) Saber se a parcela possui caráter transitório, indenizatório ou remuneratório;

(ii) Saber se sua inclusão na base de cálculo da pensão violaria o art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998;

(iii) Verificar se a recomposição da base de cálculo implica criação de nova vantagem sem correspondente custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a natureza remuneratória do adicional de inatividade, afastando sua qualificação como verba transitória ou indenizatória.

4. Ainda que não tenha havido contribuição anterior sobre a parcela, o fato de ela ter natureza remuneratória justifica sua inclusão na base de cálculo do benefício;

5. A vedação do art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998 refere-se à criação de novas vantagens sem fonte de custeio, o que não ocorre quando se recompõe a base de cálculo com verba remuneratória preexistente;

6. Precedente mencionado pelo apelante (RE 288.304) não se aplica ao caso, que trata de regime jurídico diverso e não aborda diretamente a natureza da parcela discutida;

7. Correta a fixação dos critérios de atualização monetária e juros conforme entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se a SELIC após a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

"
Tese de julgamento
: 1. O adicional de inatividade possui natureza remuneratória e, por isso, integra a base de cálculo da pensão por morte do servidor público. 2. A recomposição da base do benefício com verba remuneratória já existente não implica criação de nova vantagem sem custeio e não afronta o art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, RE 288.304.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS contra sentença (id. 26620458) que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para determinar a inclusão do adicional de inatividade nos cálculos da pensão por morte devidos aos autores, com pagamento dos valores retroativos e observância dos critérios de atualização fixados (Temas 810/STF e 905/STJ; SELIC após EC 113/2021), movida contra si por
GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA, LUIGUI CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA, LIVIA GRAZIELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, LEONNAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA.

O apelante, em suas razões de apelação (id. 26620475), sustentou, em síntese, que o salário-de-contribuição só comporta parcelas remuneratórias, excluídas as indenizatórias/ressarcitórias e o adicional de inatividade teria caráter transitório e não integraria o salário-de-contribuição; bem como o art. 1º, X, da Lei 9.717/1998 vedaria a inclusão, invocando, ainda, precedentes sobre a matéria.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 26620478) e pugnaram pela manutenção da sentença, afirmando que o adicional de inatividade é verba remuneratória, não transitória nem indenizatória, devendo integrar a base de cálculo da pensão, colacionando precedentes de outros Tribunais e desta Corte.

O Ministério Público de 2º Grau, no parecer de id. 27072282, declinou de intervir por ausência de interesse público primário e relevância social, com fundamento no art. 178 do CPC e na Recomendação n.º 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Discute-se se o adicional de inatividade integra a base de cálculo da pensão por morte devida aos autores. A sentença reconheceu a natureza remuneratória da parcela e determinou sua inclusão, fixando os consectários legais.

1.Salário-de-contribuição e art. 1º, X, da Lei 9.717/1998

O apelante invoca doutrina para distinguir parcelas remuneratórias (incluídas) de indenizatórias/ressarcitórias (excluídas) da base contributiva, concluindo pela não inclusão de verbas que não sofreram contribuição.

Sustenta, ainda, a transitoriedade de parcelas fora do salário-de-contribuição (auxílio-moradia, auxílio-invalidez, adicional de inatividade, abono), com arrimo no art. 1º, X, da Lei 9.717/1998.

Com a devida vênia, a premissa fática-jurídica do apelo não se comprova nos autos: a sentença expressamente qualificou o adicional de inatividade como parcela remuneratória e não meramente transitória ou indenizatória, e afastou a objeção de ausência de contribuição, registrando que a contribuição dos inativos foi instituída a posteriori, não podendo tal circunstância obstar o reconhecimento do direito quando a natureza da verba é remuneratória.

Assim, mesmo à luz da distinção entre parcelas remuneratórias e indenizatórias invocada pelo próprio recorrente, o adicional de inatividade, nesta moldura fática, se amolda àquelas que integram a remuneração e, por simetria, a base de cálculo do benefício dependente (pensão), tal como reconhecido na origem.

Quanto ao art. 1º, X, da Lei 9.717/1998, a invocação genérica de vedação à extensão de benefícios sem custeio não subsiste quando não se cria nova vantagem, mas apenas se recompõe a base de cálculo da pensão com parcela remuneratória já prevista no ordenamento do servidor instituidor. As próprias razões recursais transcrevem dispositivos de custeio e de definição de salário-de-contribuição, os quais, corretamente interpretados, não afastam a conclusão do juízo
a quo
de que a verba, sendo remuneratória, integra a base do benefício.

2.Adicional de inatividade como verba “transitória”

O apelante tenta qualificar o adicional de inatividade como transitório, sugerindo que, por isso, não se comunicaria à pensão. Todavia, o conjunto decisório e argumentativo prevalente no feito caminha em sentido oposto: (i) a sentença afirmou tratar-se de parcela de natureza remuneratória; (ii) as contrarrazões rebatem a alegação de transitoriedade, mostrando que a verba não é indenizatória nem episódica, mas remuneração pelo tempo de serviço; e (iii) foram colacionados precedentes reconhecendo sua integração à base de cálculo da pensão.

Ademais, o próprio apelo, ao apoiar-se em distinções doutrinárias sobre salário-de-contribuição, confirma que o critério decisivo é a natureza da verba. Sendo remuneratória, como assentado na origem, não há falar em exclusão por suposta transitoriedade.

3.Precedentes e RE 288.304

As razões recursais mencionam orientação jurisprudencial sobre vantagens que ofenderiam o art. 37, XIV, da CF (efeito cascata), citando o RE 288.304 para sustentar óbices à inclusão pretendida.

Tal aresto, entretanto, cuida de contexto diverso (regramento local e vedação de “cálculo sobre cálculo”), não afastando, por si, o núcleo da presente controvérsia, que é a natureza remuneratória do adicional de inatividade no regime jurídico específico do instituidor e a sua repercussão na pensão por morte reconhecida na sentença que, repita-se, não criou vantagem nova, apenas recompôs a base legal do benefício. Nessa linha, as contrarrazões trouxeram precedentes recentes que prestigiam a inclusão da verba na base da pensão.

4.Critérios de atualização e consectários

Os critérios fixados na origem — Temas 810/STF e 905/STJ, com SELIC após EC 113/2021, foram corretamente estabelecidos e devem ser preservados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025